Tribunal: TJMT
Processo: 1009751-74.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009751-74.2024.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FLAVIO FONTOURA SAMPAIO FARIA - CPF: 672.857.751-34 (ADVOGADO), IVETE MARIA VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 003.952.611-98 (AUTOR), JOSE MIGUEL DE SOUSA - CPF: 230.259.641-20 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL E PARTILHA DE DIREITO POSESSÓRIO NÃO INFORMADA. ALEGAÇÃO DE DOCUMENTO FALSO. PROVA NOVA INEXISTENTE. ERRO DE FATO NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO.

I. Caso em exame

1.

Ação rescisória ajuizada por Ivete Maria Vieira dos Santos, com fundamento nos incisos VI, VII e VIII do art. 966 do CPC, contra sentença que reconheceu o direito de José Miguel de Sousa à reintegração de posse de imóvel urbano, localizado em Barra do Bugres/MT, supostamente ocupado pela autora em decorrência de união estável com o filho do requerido.

2.

Sustentam-se as seguintes causas de rescindibilidade: (i) falsidade do contrato de compra e venda; (ii) existência de prova nova consistente em sentença de partilha de imóvel; (iii) erro de fato quanto à inexistência de relação conjugal com efeitos possessórios.

II. Questão em discussão

3.

As questões em discussão são: (i) saber se a sentença da ação de reintegração de posse foi fundada em documento falso;

4.

(ii) saber se a sentença de partilha de bens, posterior à ação possessória, constitui prova nova nos termos do art. 966, VII, do CPC;
(iii) saber se houve erro de fato quanto à relação de união estável e à ocupação do imóvel objeto da reintegração.

III. Razões de decidir

4. Não comprovada a falsidade do contrato de compra e venda apresentado pelo réu na ação originária, tampouco há decisão judicial ou inquérito reconhecendo tal vício.

5. A sentença apresentada como prova nova foi proferida antes da contestação na ação possessória, sendo plenamente acessível à autora à época.

6. A existência de união estável foi objeto de controvérsia nos autos originários, não se configurando erro de fato, pois houve valoração judicial da relação fática discutida.

7. Não se demonstrou qualquer sobreposição ou reconfiguração oficial que vinculasse os lotes 07 e 21, sendo apresentados documentos oficiais pelo réu confirmando a inexistência de identidade entre os imóveis.

8. O ajuizamento da presente ação rescisória visa reabrir a discussão de mérito sob novo prisma interpretativo, o que é vedado por ofensa à coisa julgada.

IV. Dispositivo e tese

9. Pedido rescisório julgado improcedente.

Revogada a tutela de urgência anteriormente concedida.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de diligência da parte para juntar documentos disponíveis à época da ação originária impede o reconhecimento de prova nova para fins de ação rescisória.

2. A controvérsia judicial sobre fato alegado impede o reconhecimento de erro de fato nos termos do art. 966, VIII, do CPC.

3. A ação rescisória não se presta à rediscussão do mérito ou à reinterpretação da prova sob novo fundamento jurídico."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
ação rescisória
, proposta por
Ivete Maria Vieira dos Santos
, visando desconstituir a sentença proferida nos autos da
Ação de Reintegração de Posse no 0000764-52.2018.8.11.0008
, em trâmite perante a 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT. Na decisão rescindenda, o juízo reconheceu o direito do requerido,
José Miguel de Sousa
, à reintegração de posse sobre o imóvel situado na Av. Leonildo Bertoldo, lote 21, quadra 10, Loteamento Jardim Oriente, Barra do Bugres/MT.

A parte autora fundamenta a ação rescisória sob os seguintes argumentos principais: (i) a existência de erro de fato na sentença rescindenda, por desconsiderar a união estável existente entre a autora e o filho do requerido, durante a qual foi construído o imóvel objeto da demanda; (ii) a alegação de que o contrato de compra e venda utilizado pelo requerido para fundamentar sua posse seria forjado; e (iii) a existência de prova nova, consistente em decisão transitada em julgado nos autos da dissolução da união estável, que reconheceu o direito à partilha do imóvel.

Alega que José Miguel nunca residiu no imóvel e nunca exerceu sobre ele posse direta, portanto, a reivindicação baseia-se majoritariamente na titularidade formal do terreno, o que é insuficiente para demonstrar uma posse efetiva.

Por outro lado, explica que exerce posse mansa, pacífica e ininterrupta por mais de 10 anos, caracterizada pela detenção física do imóvel (casa construída) e pela intenção de agir como se fosse proprietária.

Afirma que: “A construção da casa no terreno com o esforço do casal, e a subsequente residência de Ivete no local, fortalecem seu argumento de que ela detém a posse do imóvel de maneira justa. As testemunhas da construção e da convivência podem corroborar essa afirmação, demonstrando que Ivete exerceu atos de posse consistentes com a de um proprietário.”.

Explica que o Sr. Francisco de Souza (filho do requerido), após separar-se, deixou o imóvel que ambos construíram com suas próprias mãos, e passou a residir em local diverso, porém, continuou atormentando-a, mesmo distante.

Adiante, defende fato novo; explica que conviveu maritalmente e a única aquisição foi o terreno que construíram.

Nesse cenário, explica que o juízo, nestes autos, proferiu a sentença nos autos de Reintegração de Posse condenando a autor a desocupar o imóvel porque ignorava o decreto anterior, da dissolução da união estável, notadamente o direito à partilha do terreno e da casa.

Aponta que a ação estava alocada no sistema polo, e, pela simplicidade da autora não foi possível aclarar a situação e contribuir com a organização dos fatos e juntar a crucial informação de que precisava o Juízo.

Seguindo, defende erro de fato, quanto a qualificação da relação entre a autora e o filho do réu. Aduz que: “ao contrário do que foi interpretado, a coexistência da Requerida no imóvel ultrapassa a mera relação amorosa de curta duração, configurando-se, na verdade, em uma união estável, persistente por mais de 4 anos. Tal distinção é de suma importância para a análise correta dos direitos possessórios em jogo.”

A presente ação rescisória foi distribuída regularmente a este Tribunal, atendendo aos requisitos legais previstos nos artigos 966 e seguintes do Código de Processo Civil, sendo recebida e instruída para julgamento.

Requer, ao final seja proferido novo julgamento no sentido de manter a autora na posse do imóvel.

Foi deferido o pedido de urgência para manter a autora no imóvel.

Citado, o réu apresentou contestação alegando que os imóveis tratados na Ação de Dissolução de União Estável e na Ação de Reintegração de Posse são diversos e, em nenhum momento houve qualquer reconhecimento de direito possessório da autora sobre o imóvel do réu (lote 20 e 21).

Explica que o ex-casal não viva nos seus lotes, 20 e 21; que ela residia no lote 07, onde ela e seu filho viveram por um tempo. Posteriormente, quando eles se separaram, emprestou seu imóvel a seu filho, e, sozinho ele construiu duas peças no terreno e passou a residir. Todavia, novamente em 2.015 o Sr. Francisco reatou com a Sra. Ivete e, dessa vez, a chamou para residir no imóvel cedido a ele pelo pai, o que perdurou apenas 12 dias, pois, logo eles se desentenderam de logo e separaram de vez.

Afirma que nada justifica a autora no imóvel, posto que não é proprietária, não é locatária, não é comodatária e sua posse é formalmente controvertida desde 2.017, de maneira que não havia prescrição aquisitiva para fins de usucapião.

A ação de dissolução envolve o lote 07, a conta de energia elétrica também envolve o lote 07, os boletins de ocorrência constam o lote 07. Contudo, após praticar o esbulho, passou a declarar seu endereço como sendo lotes 20/21.

Sob outro aspecto, assevera que não se trata de prova nova e argumenta: “Como se infere de ID 209614676 – pág. 157, a sentença da Ação de Dissolução de União Estável foi prolatada em 26 de julho de 2019, ao passo em que a contestação da Sra. Ivete nos autos da Ação de Reintegração de Posse foi apresentada em 22 de janeiro de 2021 (ID 209614678 – pág. 142). Assim, ao tempo em que se defendeu na ação possessória, a Autora já sabia da existência da citada “prova”, de maneira que não há como sustentar que se trate de documento novo.”.

Também que não existiu erro de fato algum na Ação de Reintegração de Posse, posto que as questões suscitadas pela autora foram sim controvertidas na ação possessória, de maneira que não podem ser utilizadas para fins de ação rescisória.

Na impugnação, a autora alega que ambos os números correspondem ao lote onde reside a autora; que o problema foi levado à policia em 28 de outubro de 2.015, pois, “a numeração do lote ocupado pela Requerente foi alterada. O Boletim de Ocorrência, já anexado, menciona explicitamente que os Lotes 20 e 21 referem-se ao Lote 07, que passou por uma reconfiguração espacial e urbanística pela Prefeitura, tendo uma parte anteriormente destinada à rua sido incorporada ao imóvel da Requerente.”.

Requer a produção de prova testemunhal.

A PGJ deixou de emitir parecer.

Na decisão de id. 263643252, converti o julgamento em diligências intimando a autora para comprovar “As alegadas alterações na numeração dos lotes promovidas pela Prefeitura Municipal, apresentando, se possível, plantas ou mapas atualizados, acompanhados de certidões expedidas pelo setor de cadastro imobiliário do município. A relação entre os lotes 07, 20 e 21 mencionados nos autos, esclarecendo, com provas documentais, a suposta reconfiguração territorial que teria incorporado parte de um lote ao outro;”.

Veio manifestação (id. 268611763).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Ação Rescisória ajuizada por Ivete Maria Vieira dos Santos, com fundamento nos incisos VI, VII e VIII do artigo 966 do Código de Processo Civil, por meio da qual se pretende desconstituir sentença proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 0000764-52.2018.8.11.0008, em trâmite perante a 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT, que reconheceu o direito de José Miguel de Sousa à reintegração na posse do imóvel situado na Av. Leonildo Bertoldo, lote 21, quadra 10, Loteamento Jardim Oriente, naquela localidade.

A parte autora sustenta, como causas de rescindibilidade, a existência de erro de fato (inciso VIII), a apresentação de prova nova (inciso VII) e o uso de documento forjado (inciso VI), argumentando, em síntese, que: (i) houve indevida desconsideração da união estável mantida com o filho do requerido, durante a qual teria sido construído o imóvel objeto da lide; (ii) o contrato de compra e venda utilizado na ação possessória seria inautêntico; e (iii) existe decisão transitada em julgado na ação de dissolução de união estável, com reconhecimento da partilha do imóvel, a qual não foi considerada no julgamento da ação originária.

O requerido, por sua vez, impugna a ação rescisória sob a alegação de que os imóveis tratados nas ações de dissolução de união estável e de reintegração de posse seriam distintos, inexistindo identidade entre os bens. Sustenta ainda a ausência de erro de fato, dada a controvérsia estabelecida na ação originária, e refuta a existência de prova nova, afirmando que a autora já dispunha da referida decisão à época da contestação na ação possessória.

As questões suscitadas nos autos foram devidamente instruídas, tendo sido deferida tutela de urgência para assegurar provisoriamente a permanência da autora no imóvel. Houve produção de manifestações complementares, inclusive mediante determinação para apresentação de documentos comprobatórios sobre a eventual reconfiguração dos lotes mencionados, sem prejuízo da apresentação de impugnação pelo réu.

Assim, não remanescendo diligências a serem realizadas e estando o feito devidamente instruído, entendo que o processo se encontra pronto para julgamento.

I. Da alegação de documento falso (art. 966, VI, CPC)

A autora sustenta que o contrato de compra e venda do imóvel utilizado pelo réu na ação originária seria forjado. Entretanto, não apresentou prova pré-constituída ou mesmo indícios objetivos de falsidade que infirmassem a validade formal do instrumento. Tampouco houve instauração de ação penal ou decisão judicial que reconhecesse a falsidade do documento.

Nos termos do caput do art. 966, VI, exige-se que a falsidade do documento esteja previamente reconhecida em processo criminal, ou que venha a ser demonstrada incidentalmente na própria ação rescisória, o que não se verificou neste feito. A impugnação genérica da autenticidade do contrato, desacompanhada de elementos objetivos mínimos, não tem o condão de infirmar a presunção de veracidade do título.

Ademais, o contrato foi analisado pelo juízo originário, que considerou suas formalidades e compatibilidade com outros elementos probatórios, como o IPTU e o Boletim de Ocorrência, para concluir pela configuração da posse indireta do réu.

Portanto, não restou demonstrada, nem sequer indiciada, a falsidade do documento apresentado no feito originário.

II. Da inexistência de prova nova (art. 966, VII, CPC)

A parte autora aponta como “prova nova” a sentença proferida na Ação de Dissolução de União Estável, na qual teria sido reconhecido o direito à partilha do imóvel. Ocorre que tal sentença foi prolatada em 26 de julho de 2019, ao passo que a contestação da autora na ação possessória foi protocolada em 22 de janeiro de 2021.

Ora, conforme a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, para que um documento seja considerado prova nova nos moldes do art. 966, VII, do CPC, é indispensável que sua existência fosse desconhecida pelo autor da rescisória à época do trânsito em julgado da decisão rescindenda ou que, por motivo de força maior, dele não tenha podido fazer uso oportunamente.

Não é o que ocorre no presente caso. A parte autora já dispunha do título judicial que ora invoca quando da apresentação de sua defesa na ação originária, podendo – e devendo – tê-lo juntado aos autos para o adequado esclarecimento do contexto fático. A ausência de diligência processual nesse ponto, por mais que se compreenda a alegada hipossuficiência da autora, não pode ser equiparada à existência de prova nova.

Não tem cabimento a alegação de que
“O mais grave é que o causídico constituído, não teve a diligência e paciência de entender a Requerente vindo a desprezar passagem importante na vida da mesma que estava narrada em sítio ultrapassado e de difícil acesso. A ação estava alocada no sistema APOLO, e pela simplicidade da Requerente, não foi possível aclarar a situação e contribuir com a organização dos fatos e, por fim, juntar a crucial informação de que precisava o Juízo, de que não houve apenas um relacionamento fugaz, mas uma vida em comum, uma união estável.”.
Entre a sentença e a ação de reintegração decorreram cerca dois anos e meio, portanto, pouco tempo; não há dificuldade no acesso ao APOLO e, ainda que houvesse, bastava requerer desarquivamento ou pedir a juntada ao juízo; aliás, em nenhum momento no processo a autora leva, no mínimo, ao conhecimento do juízo do feito, a existência do referido processo.

Destaco ainda que após a sentença em 2.019 a autora compareceu ao juízo da dissolução e partilha e informou seu interesse em pagar metade do imóvel através de depósito judicial e pediu a designação de audiência de conciliação; a audiência foi marcada e em 2.019 a autora foi intimada no lote 07. As partes só não chegaram num acordo, porque o ex-companheiro queria pagamento à vista e ela a prazo. Como se vê, a autora foi totalmente participativa do processo de dissolução e partilha e consciente, contudo, não levou ao conhecimento da reintegração de posse qualquer dos fatos vinculados àqueles autos.

A interpretação da norma não pode ser elástica a ponto de admitir como nova uma prova que, à evidência, já integrava o acervo de conhecimento da parte. Assim, afasta-se a aplicação da hipótese do inciso VII do art. 966 do CPC.

Ainda que superada a questão, tem-se que no processo da partilha, restou reconhecida o direito à autora a partilha de possíveis direitos possessórios ao imóvel na Avenida a Leonildo Bertoldo,
Quadra n° 10, Lote 07,
Jardim Oriente, no Município de Barra do Bugres, no valor de R$ 10.000,00. Tratando-se, portanto, de título executivo.

Nesta rescisória não há como dar intepretação diversa, ou seja, de que a sentença tenha dado partilha a direitos possessórios do imóvel relativo
ao lote 21 (e não o 7);
que dirá da atual tese que sobreveio após o pedido de diligências, (petição de id. 268611763), de que existe erro material no mapa da Prefeitura e que o imóvel onde reside a autora consta como lote n. 01.

Veja-se ainda que desde a ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável em 2.015 e diversos outros documentos posteriores, a autora indicava como residente no lote 07.

Por fim, além da total informalidade dos documentos juntado pela autora nesta rescisória, após o pedido de diligências, o que se verifica é que os lotes 20/21 em nenhum momento recaíram sobre o lote 07.

Já a parte ré, juntou documento oficial de vistoria
in loco,
no qual se verifica que os lotes 20/21 se localizam em local diverso do lote 07, da quadra 10, que está localizado na Rua Anizia Santana Leite.

II. Do suposto erro de fato (art. 966, VIII, CPC)

Alega-se, ainda, a existência de erro de fato na sentença rescindenda, consubstanciado na suposta ignorância, pelo juízo originário, da existência de uma união estável entre a autora e o filho do réu, circunstância que teria ensejado a construção conjunta do imóvel.

De acordo com o § 1o do artigo 966 do CPC, há erro de fato quando a decisão admitir fato inexistente ou considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável que tal fato não tenha sido objeto de controvérsia nem de pronunciamento judicial.

No caso, observa-se que a natureza da relação entre a autora e o filho do réu foi objeto de controvérsia nos autos originários.

A controvérsia se estabeleceu nos autos, e o juiz analisou os elementos disponíveis, proferindo decisão que, a seu ver, melhor se amoldava à prova produzida.

Desse modo, não se trata de erro de fato, mas de valoração judicial de um fato controvertido. A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para reexame do acervo probatório. Se o juízo apreciou os elementos à disposição e decidiu de acordo com sua convicção, ainda que se possa discordar de seus fundamentos, não há falar em erro de fato.

Repito, em nenhum momento foi levado ao juízo do feito a existência de ação que havia reconhecimento união estável, de forma que não há falar em erro de fato.

Importa ainda salientar que alegações relativas à ausência de posse efetiva por parte do réu na ação originária, à suposta ausência de animus domini e ao fato de que sua titularidade sobre o imóvel decorreria apenas de registro formal, sem exercício de posse direta, configuram matérias que foram ou poderiam ter sido objeto de apreciação no curso regular do processo. Tais questões demandam reexame de provas e valoração do conjunto fático-probatório já analisado pelo juízo de origem, o que é vedado na estreita via da ação rescisória, cuja função não é a reapreciação do mérito da causa sob nova ótica, mas sim a correção de vícios extremos devidamente tipificados no artigo 966 do Código de Processo Civil. Assim, não cabe, neste juízo rescindente, revisitar fundamentos materiais da sentença com base em nova interpretação dos mesmos elementos probatórios, sob pena de subversão da coisa julgada e da segurança jurídica que dela decorre.

Diante do exposto, ausentes os requisitos legais para o acolhimento da presente ação rescisória, nos termos do artigo 966, incisos VI, VII e VIII, do Código de Processo Civil, julgo improcedente o pedido rescisório, mantendo hígida a sentença proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 0000764-52.2018.8.11.0008, da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT.

Revogo, por conseguinte, a tutela de urgência anteriormente concedida.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, observada, se for o caso, eventual concessão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2025